Tribunal: TJMT
Processo: 0004926-93.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004926-93.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CARLOS ANTONIO NAVARRO DE ABREU - CPF: 148.150.281-68 (EMBARGANTE), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ANA AMELIA SALTON REIS - CPF: 769.519.951-68 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ANA AMELIA SALTON REIS - CPF: 769.519.951-68 (EMBARGADO), CARLOS ANTONIO NAVARRO DE ABREU - CPF: 148.150.281-68 (EMBARGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES COM INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO – OMISSÕES - VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

Ainda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames do art. 535, do CPC/1973 (atual arts. 1.022 e 1.023, CPC/2015. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de embargos de declaração, interpostos por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e CARLOS ANTÔNIO NAVARRO DE ABREU e Outra, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação no0004926.93.2015.811.0041, que, à unanimidade,
DES
PROVEU O RECURSO.
(id. 117323985)

Sustenta a primeira embargante (id. 118648958)
que, não pretende rediscutir as questões de mérito abordadas no v. acórdão ora embargado; contudo, a Embargante entende que algumas questões por ela invocadas em sede de recurso merecem ser expressamente apreciadas, para fins de prequestionamento (inclusive).

Prequestiona o art. 884 do Código Civil, na medida em que a condenação da Embargante no pagamento de indenização sem que houvesse qualquer conduta ilícita configura enriquecimento sem causa dos Embargados; arts. 7o e 8o do Código de Processo Civil, tendo em vista que a condenação imposta à ENERGISA para pagamento de indenização a título de danos materiais e morais não observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; bem como, art. 373, I do Código de Processo Civil, uma vez que o Embargado deixou de cumprir com o ônus de provar a existência de prejuízos causados pela servidão administrativa parcial ao imóvel em questão, pelo que indevida qualquer indenização.

Requer seja conhecido e acolhido o pedido formulado nestes Embargos de Declaração, a fim de que haja expressa manifestação deste E. Tribunal sobre as relevantes questões de direito acima aduzidas para fins de prequestionamento, sob pena de restar caracterizada negativa de prestação jurisdicional e afronta direta aos artigos referidos neste instrumento.

Contrarrazões. (id. 120917980)

Já o segundo embargante (id. 118733463)
, assevera que o v. acórdão deixou de enfrentar a indenização pela área remanescente por imperatividade do art. 27 do Decreto Lei n.o 3365/1941, o termo inicial da correção monetária nos termos do artigo 1o, §2o, da Lei n.o 6.899/1981, bem como se omitiu quanto à aplicação dos juros compensatórios.

Aduz que, não houve enfrentamento de matérias imprescindíveis à condenação pela indenização por servidão administrativa, discussões das quais, aliás, também foram omissas pelo juízo a quo, que levou os ora Embargantes a oporem Embargos de Declaração em face da sentença, no entanto rejeitados, que resultou na interposição da presente Apelação.

Assevera ocorrência de omissão no v. acórdão, quanto a correção monetária, que deverá incidir a partir do ajuizamento da ação; bem como, omissão quanto a aplicação dos juros compensatórios de devem ser aplicados desde a construção das linhas de transmissão de energia sobre o imóvel de propriedade dos ora Embargantes.

Requer o acolhimento dos embargos declaratórios, para que, depois de sanadas as omissões, sejam emprestados os efeitos infringentes, acrescentando-se ao acórdão: a condenação dos Embargados em indenização pela desvalorização da área remanescente, a também ser apurado em liquidação de sentença; seja fixada a data do ajuizamento da ação como termo inicial para correção monetária, com fundamento no artigo 1o, §2o, da Lei n.o 6.899/1981; seja também aplicado juros compensatórios na indenização desde a construção das linhas de transmissão de energia.

Contrarrazões. (id. 120742992)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, tratam-se de recursos de embargos de declaração, interpostos por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e CARLOS ANTÔNIO NAVARRO DE ABREU e Outra, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação no0004926.93.2015.811.0041, que, à unanimidade, DESPROVEU O RECURSO (id. 117323985),
sendo lançada
a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONSTRUÇÃO LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA – ALTA TENSÃO – INDENIZAÇÃO VALOR PROPORCIONAL A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA SOB A PERDA PARCIAL DA AREA NÃO MAIS UTILIZADA – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA - DANO MORAL CARACTERIZADO – RESTRIÇÕES AO EXERCICÍO DE DIREITO DE PROPRIEDADE - QUANTUM MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS. A indenização deve ser medida apenas pela desvalorização do imóvel em decorrência da servidão porque é esta a extensão econômica do gravame imposto pela medida administrativa a ser apurada em liquidação de sentença. A indenização por danos materiais decorrentes da inutilização parcial imóvel do autor, deve ser apurada em sede de liquidação de sentença, mediante a comprovação da porcentagem do imóvel que restou inutilizada, levando-se em consideração a avalição previa do imóvel acostada nos autos, devidamente corrigidos com juros de 1% da data da citação e correção monetária a partir da sentença. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Passo analisá-los conjuntamente.

Pois bem.
Da simples leitura das ponderações dos recursos, já se afigura nítido o intuito dos embargantes de verem reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento como pedido do primeiro embargos, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que o recurso foi claro e objetivo ao manter a r. sentença, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos de declaração ora interpostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022